Tribunal: STF
Processo: AI 806329
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. 



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual, em se tratando de agravo regimental, deve o recorrente obedecer ao prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 545 do CPC.



    2. In casu, o acórdão impugnado foi publicado em 18/08/2010, [certidão de fl. 105] quarta-feira. Assim, o quinquidio para a interposição do recurso expirou em 23/08/2010, segunda-feira, sendo certo que o registro do protocolo neste Tribunal data de 27/08/2010, [fl. 107], quando já ultrapassado o prazo legal. Restou, assim, intempestivo o recurso de agravo regimental.



    3. Agravo regimental não conhecido.